Tribunal: TJDFT
Processo: 0002193-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
I - APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA DECISÃO. RAZÕES RECURSAIS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
II - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Empecilho não verificado à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida em apelação, tanto que podem as apeladas refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa inocorrente. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso rejeitada.
2. No que concerne ao chamado período de tolerância, estipulação comum em contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, dada a envergadura dos projetos de construção civil, está ele autorizado e justificado. Mas, ultrapassado o prazo de prorrogação de 120 dias para entrega da unidade imobiliária comercializada, sem comprovação da ocorrência de situação excludente de responsabilidade, incide em mora a construtora, o que dá ensejo ao dever de indenizar, inclusive por lucros cessantes havidos no período de atraso. Necessária correção do prazo inicial para pagamento dos lucros cessantes, tendo em vista a persistência de erro material na sentença mesmo após o julgamento de embargos de declaração.
3. Atraso que, independentemente da destinação a ser dada ao imóvel, se para investimento ou moradia, gera para o causador do dano o dever de indenizar o consumidor por prejuízos patrimoniais que tenha suportado (art. 6o, VI, do CDC).
4. Dano moral que tem como causa de pedir o inadimplemento contratual da promitente/vendedora que não entregou a tempo o imóvel prometido à vendido. Situação fática que gera desagrado e contrariedade, mas que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Honorários majorados.